Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-34.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004243-34.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRE LEWANDOWSKI (APELANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ISOLINA BENITES - CPF: 662.187.801-04 (VÍTIMA), SANDRE LEWANDOWSKI - CPF: 498.908.599-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à
reparação
pelos danos materiais causados em razão do delito.

Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (
REsp 1675874/MS)
, esta Corte sedimentou o entendimento de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”
(Enunciado
nº. 14-A, TCCR/TJMT). Por outro lado, c
onstata-se imperiosa a redução do
quantum
de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sandre Lewandowski
, contra a r. sentença em que se o condenou pela autoria do crime previsto no
art. 21 da Lei 3.688/41
(Vias de fato) e
art. 147
(Ameaça)

c/c
art. 61, inc. II, alínea “f”
(violência doméstica) ambos do
Código Penal
à pena de
2 meses
de
detenção
em regime inicial
aberto
e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais
.
(Id. 151432692)

Em suas
razões
recursais, a Defesa postulou o
afastamento ou redução do valor estipulado à reparação do dano causado à vítima
(Id. 1514326954).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 151432698).

A d.
PGJ
, em parecer,

opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, conforme sumário que segue (Id. 154768697):

“Sumário: Acusado condenado nas penas dos crimes descritos nos artigos 21 do Decreto-lei 3.688/41 e 147, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo códex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal, a pena de 02 meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais – Inconformismo defensivo – Requer o afastamento do valor fixado a título de indenização ou sua diminuição – Alegações improcedentes – Afastamento da indenização – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ –Manuntenção do quantum fixado – Pelo desprovimento do recurso.. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sandre Lewandowski,
foi condenado porque no dia 28.9.2014, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou a companheira
Maria Isolina Benites
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra a mesma.

Inconformada com a sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando pela exclusão ou redução do valor estipulado à reparação do dano causado à vítima, uma vez que a questão sequer foi debatida nos autos.

Argumenta ainda que o apelante aufere renda mensal de R$3.000,00, possui despesas com aluguel, pensão alimentícia e não tem condições financeiras de arcar com o valor estipulado.

Parcial razão lhe assiste.

Primeiramente, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado nº. 14-A TCCR/TJMT
), a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova. (Id.151432669-Pg.56)

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora,
merece reparos
, tendo em vista que:
“A fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor. [...]”
.
(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 11/05/2011; Pág. 144)
.

Também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.
Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)”

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento
ao apelo para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos à vítima, fixando-o em
um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023